Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703428-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão que determinou a desconstituição das penhoras deferidas anteriormente e a oposição de restrição de transferência sobre os veículos encontrados por meio do sistema de Restrição Judicial de Veículos Automotores (RenaJud). Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia afirmam que a decisão foi omissa em relação à impugnação à penhora apresentada por eles. Alegam que a inadequação da avaliação realizada causou-lhes em prejuízo direto. Argumentam que a desconstituição das penhora sem a reavaliação prévia dos bens viola o princípio da efetividade da execução. Sustentam que a decisão foi ultra petita em relação à imposição de restrição à transferência dos bens localizados por meio do sistema de Restrição Judicial de Veículos Automotores (RenaJud). Mencionam que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. não requereu a restrição de transferência, mas apenas a implementação do bloqueio sobre a circulação dos veículos livres. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem a anulação da decisão agravada e, subsidiariamente, a desconsideração da avaliação dos bens penhorados e a determinação de cancelamento do bloqueio incidente sobre os veículos com restrição pretérita. Preparo regular (id 68409074 e 68409075). Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso e defenderam seu conhecimento integral (id 68537464 e 68941267). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento em relação à alegação de omissão da decisão agravada quanto à impugnação à penhora apresentada por Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso baseado na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na decisão, por meio do instrumento processual adequado. O interesse recursal materializa-se na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância recursal. A análise do processo originário revela que o Juízo de Primeiro Grau determinou a desconstituição das penhoras deferidas anteriormente. A desconstituição das penhoras torna sem efeito as constrições realizadas sobre os bens de Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e enseja a perda do objeto da impugnação apresentada por eles. A ausência de utilidade na eventual reforma da decisão para garantir o mesmo resultado prático impede o conhecimento do recurso em relação ao tema. Não conheço do recurso em relação ao pedido relacionado omissão da decisão agravada quanto à impugnação à penhora apresentada por Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia afirmam que a decisão agravada é ultra petita em relação à imposição de restrição à transferência dos bens localizados do sistema de Restrição Judicial de Veículos Automotores (RenaJud), porquanto a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. requereu apenas a implementação do bloqueio sobre a circulação dos veículos livres. Os limites da demanda são fixados pelas partes, conforme preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil: O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O citado dispositivo legal deve ser conjugado com o art. 492, caput, do Código de Processo Civil, que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Trata-se do princípio da congruência, da correlação ou da adstrição. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam quanto ao tema: Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 492; CPC/1973 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.[2] Extrai-se do processo originário que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. requereu a constrição de bens, via sistema Renajud, com a consequente inserção do bloqueio de circulação em quaisquer veículos livres encontrados de propriedade da parte executada. Mencionou que, caso a pesquisa resulte em veículos gravados com alienação fiduciária, requer que seja inserida tão somente as restrições de licenciamento e transferência, a fim de que a medida não prejudique o interesse de outros credores.[3] O Juízo de Primeiro de Grau determinou ao Cartório Judicial Único (CJU) a oposição de restrição de transferência aos veículos encontrados do sistema de Restrição Judicial de Veículos Automotores (RenaJud), oportunidade em que mencionou a restrição de circulação que incide sobre o veículo de placa SGS2B07. A determinação contida na decisão agravada está em consonância com o requerimento da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., razão pela qual não há que se falar em violação aos limites do pedido. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Sem página cadastrada. [3] id 218489834 do processo originário.